Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3o, CPC. ACOLHIMENTO. EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso destinado a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. É reconhecida a existência de omissão no acórdão porque não fixados honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

3. Observado que os apelantes, ora embargados, foram sucumbentes, é corrigido o vício presente no acórdão, com efeitos integrativos, no sentido de serem majorados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 10% para 11% do valor atribuído à causa. 3.1. Visto que os embargados são beneficiários da justiça gratuita, a exigibilidade da obrigação ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

4. Embargos de declaração providos com efeitos integrativos.